Tribunal: TJMT
Processo: 1025446-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVANTE(S): BANCO JOHN DEERE S/A
AGRAVADO(S): ALEXANDRE TOMBINI
AGRAVADO(S): EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI
AGRAVADO(S): EDEGAR LUIS TOMBINI
AGRAVADO(S): DOROTEIA GNOATTO TOMBINI
AGRAVADO(S): ZAIRO LUIZ TOMBINI
AGRAVADO(S): GENI LAZZAR ETTI TOMBINI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por BANCO JOHN DEERE S/A, contra a decisão singular proferida na Execução Hipotecária no 485-07.2010.8.11.0086 ajuizada contra ALEXANDRE TOMBINI E OUTROS que, dentre outras coisas, e com o fito de viabilizar a apreciação do pleito de excesso de penhora determinou que, até que sejam elaborados os trabalhos periciais destinados à apuração do valor do bem penhorado, seja confeccionado, como diligência do juízo, um novo laudo de avaliação por oficial de justiça, do bem imóvel denominado Fazenda Bhella, com 314 (trezentos e quatorze) hectares, registrado sob a matrícula no 15.361 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT.
Inconformado, recorre o banco exequente contra tal decisão ao argumento de que o deferimento da avaliação do bem penhorado por perito nomeado pelo juízo se deu justamente pela subsistência de dúvidas e insegurança nas duas primeiras avaliações realizadas pelo meirinho.
Alega que, além de a determinação para a terceira avaliação a ser promovida por Oficial de Justiça não ter qualquer utilidade prática para o procedimento executivo, trará delongas desnecessárias ao feito, sem falar na necessidade de custeio do ato
Conclui afirmando que investir num ato em duplicidade, a essa altura do procedimento, seria algo perigoso e atentatório à efetividade e vários outros princípios inerentes à natureza do procedimento (de rito especialíssimo), assim como aos direitos do credor.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, não restou evidenciado qualquer risco de lesão grave que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Afinal, além de a avaliação a ser realizada por oficial de justiça não impedir a perícia técnica – pois segundo a decisão recorrida, ambas devem se dar concomitantemente, não havendo, portanto, risco de atrasos para o processo –, não houve qualquer determinação para que o agravante pagasse despesas do procedimento.
Ao contrário, como consignado no decisum impugnado, a nova avaliação por meirinho foi determinada como uma “diligência do juízo” a amparar o alegado excesso de penhora feito pela parte executada.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora